Tribunal: TJDFT
Processo: 0709572-31.2018.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTANDO. MAIORIDADE. PERÍCIA JUDICIAL REALIZADA. INCAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação cível interposta contra a sentença proferida, que julgou procedente o pedido da inicial para exonerar o requerente da obrigação alimentar com relação ao filho maior.
2. Alcançada a maioridade civil, cessa o poder familiar e, por conseguinte, a obrigação de prestar alimentos sob esse fundamento, de forma que o alimentando deve comprovar a necessidade dos alimentos.
3. Depois de realizados estudos psicossociais, não se comprovou que o transtorno intelectual do apelante o incapacitaria para a atividade laboral, havendo notícia nos autos de que o recorrente inclusive já trabalhou e que o INSS negou o pedido de benefício por deficiência.
4. Não comprovada incapacidade laboral do alimentando, fica afastada a necessidade de continuidade da obrigação alimentar pelo genitor.
5. Recurso de Apelação conhecido e não provido.